Tribunal: TJDFT
Processo: 0712155-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NULIDADE DO CONTRATO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 662 do Código Civil, a consequência prevista para hipótese na qual o representante firme negócio jurídico em desconformidade com os poderes outorgados é a ineficácia do negócio jurídico, salvo se houver ratificação por parte do outorgante.
2. Havendo o instrumento de mandato conferido ao procurador poderes para celebrar contratos em nome da empresa, e tendo sido o ato praticado nos limites dos poderes conferidos pela parte outorgante, não há que se falar em nulidade do contrato por vício de representação.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.